Tribunal: TJBA
Processo: 8029455-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029455-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REYNALDO JOSE MASCARENHAS MOTA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLB SINDICATO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV (UNIDADE REAL DE VALOR). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. ART. 206, § 5º, DO CPC/73. DECRETO 20.910/32. TEMA 515 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (originada da Ação Ordinária n. 0076135-02.2004.8.05.0001 movida pela APLB - Sindicato), reconheceu a incidência da prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de título judicial coletivo formado em desfavor da Fazenda Pública. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 515), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da referida sentença coletiva, em observância ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 4. In casu, verifica-se que o título executivo judicial coletivo transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018, conforme cálculo de prazo processual. Dessa forma, o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual exauriu-se em 21 de fevereiro de 2023. 5. Considerando que a presente ação individual de cumprimento de sentença foi protocolada apenas em 09 de março de 2023, ou seja, após o termo final, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, não havendo que se falar em interrupção ou suspensão do prazo. 6. Sentença integralmente mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8029455-50.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante REYNALDO JOSE MASCARENHAS MOTA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e o Juiz Convocado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação, pela incidência da prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, em observância ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator